Tribunal: STF
Processo: RE 1183871
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Pagamento de débitos da Fazenda Pública Estadual. Decisão transitada em julgado que fixou o pagamento por meio da inclusão na folha de pagamento. 4. Discussão acerca dos limites da coisa julgada. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Inexistência de repercussão geral (tema 660). 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.